Tribunal: STF
Processo: RE 1596728
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. REMISSÃO DE DÍVIDAS. REDUÇÃO DO PASSIVO. RECEITA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO (Fazenda Nacional) em face de sentença proferida pela 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que concedeu a segurança "para assegurar o direito da impetrante de apurar o PIS e a COFINS sem incluir os valores decorrentes de perdão de dívida, inclusive o relativo ao empréstimo contraído perante a empresa EIG LLX HOLDINGS S.A.R.L.
2. As Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, que regem a contribuição para o PIS e COFINS com incidência não cumulativa, estabelecem como base de cálculo o valor total do faturamento ou da receita da pessoa jurídica, permitindo a exclusão somente das verbas expressamente elencadas no art. 1º, § 3º, dos referidos diplomas legais.
3. A didática explicação de Solon Sehn, sintetiza que, no caso da contribuição para o PIS e COFINS, a base de cálculo são as receitas da pessoa jurídica, as quais resultam de qualquer ato ou fato jurídico que represente alteração positiva do patrimônio líquido, incluindo-se, portanto, os valores oriundos de remissão de dívida.
4. No RE nº 606.107, esclareceu-se que o conceito constitucional de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da CF, não se confunde com o conceito contábil, o que, aliás, está claramente expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
5. Nada obstante, é evidente que a remissão de dívidas titularizadas pela impetrante, total ou parcialmente, contabilizada como receita operacional, importa em redução de passivo e, consequentemente, alteração positiva do patrimônio líquido, sujeito à tributação sobre a receita ou faturamento, nos termos do art. 195 da CF.
6. A liberalidade do credor em remitir uma dívida ou ainda parte dela acarreta um novo crédito ao devedor, que teria obrigação de despender tais valores, denotando evidente acréscimo patrimonial, não à toa o lançamento contábil dá-se forçosamente mediante crédito de receita operacional.
7. Em síntese, a remessa necessária e o recurso de apelação da União Federal serão providos para denegar a segurança vindicada, na medida em que é legítima a incidência de PIS e COFINS sobre os valores decorrentes de perdão de dívida, por constituírem alteração positiva do patrimônio líquido do devedor, sujeito à tributação sobre a receita ou faturamento, nos termos do art. 195 da CF.
8. Recurso de apelação e remessa necessária providos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, “b”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre valores decorrentes de perdão de dívida, inclusive relativos a empréstimos.
A propósito, o art. 195, I, b, da Constituição Federal, na redação conferida pela EC n. 20/98, estabelece que as contribuições para a seguridade social em questão poderão recair sobre a receita ou faturamento: [...]
É relevante destacar que as Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, que regem a contribuição para o PIS e COFINS com incidência não cumulativa, estabelecem como base de cálculo o valor total do faturamento ou da receita da pessoa jurídica, permitindo a exclusão somente das verbas expressamente elencadas no art. 1º, § 3º, dos referidos diplomas legais.
O art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, aludido pela legislação do PIS e da COFINS, com a redação dada pela Lei nº 12.973/14, dispõe sobre o conceito de receita bruta, que compreende: a) o produto da venda de bens nas operações de conta própria; b) o preço da prestação de serviços em geral; c) o resultado auferido nas operações de conta alheia; e d) as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. [...]
A toda evidência, no caso da contribuição para o PIS e COFINS, a base de cálculo são as receitas da pessoa jurídica, as quais resultam de qualquer ato ou fato jurídico que represente alteração positiva do patrimônio líquido, incluindo-se, portanto, os valores oriundos de remissão de dívida. Nesse sentido, a didática explicação de Solon Sehn: [...]
Acrescente-se que as deduções da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS admitidas estão arroladas no §3º do artigo 1º da Lei nº 10.637/2002 e nos mesmos dispositivos da Lei nº 10.833/2003. Naquele rol não estão incluídos os valores em questão. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente